Tribunal: TJMT
Processo: 1028025-22.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028025-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI LOPES DE SOUSA - CPF: 055.313.331-45 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1028025-22.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Geovani Lopes de Sousa

Embargada(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSAO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e consequentemente a litigância de má-fé.

O Embargante alega que o acórdão possui erro material, pois o Autor não compareceu à audiência de conciliação, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, no entanto, houve sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com a condenação do reclamante como litigante. Aduz que “
não cabe a qualquer magistrado, de piso ou recursal, ‘escolher’ julgar, ainda que se invoque mera orientação de Enunciado FONAJE, tendo em vista que o encontro de magistrados não pode se sobrepor à lei federal
.”.

Dessa forma, sustenta que deve ser aplicado no presente caso, o art. 51, I, lei 9.099/95, por se tratar de lei que não pode ser substituída por “
mera orientação de Enunciado FONAJE”.
Ao final requer seja sanado o erro material constante na decisão recorrida, a fim de prover o recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 113869497.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Com relação ao erro material que o Embargante alega ter havido, bem como que não cabe ao juiz invocar “
mera orientação de Enunciados”
para embasar a sua decisão, esclareço que o magistrado poderá julgar de acordo com o seu livre convencimento os fatos trazidos e produzidos no processo.

Ademais, o autor ingressou com a presente ação alegando ausência de relação jurídica quando na verdade teve relação jurídica com a instituição financeira, qual foi devidamente comprovada por meio de documentos e após ter sido demonstrada a relação jurídica e a origem do débito questionado o autor simplesmente deixou de comparecer na audiência de conciliação na iminência de ser a ação extinta sem julgamento do mérito, portanto, entendo que houve o ingresso de ação de forma ilegal para obter vantagem ilícita, qual seja, condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, alterando a verdade dos fatos a fim de induzir o juiz a erro, quanto aos fatos narrados.

Cabe acrescentar que constou expressamente no voto embargado:

“ Se na petição inicial a parte Recorrente alega seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista ausência de relação jurídica entre as partes, mas o banco instruiu a sua defesa com Contrato de Abertura de Conta Corrente que se encontra devidamente assinado, cópias de seus documentos pessoais, realização de empréstimos por meio do caixa eletrônico com a utilização do cartão e senha do usuário,
quais sequer foram impugnadas oportunamente pelo consumidor
, visto que não compareceu a audiência de conciliação no intuito de causar a contumácia nos autos.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“É claro aqui a existência de negócio jurídico, com a contratação de diversos serviços como demonstrado pelo contrato, não sendo verídica as afirmações em sede de exordial.
Além disso, há a ausência da parte Autora em audiência de conciliação (id. 53815947). Curioso, haja que foi realizada após a apresentação da contestação.
Assim, presumível a relação jurídica entre as partes. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que o banco cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte do Requerente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do
Codex Civil
, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte do banco, entendo pela
improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do Requerente.
Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Dessa forma,
condeno em má-fé o Requerente.”

4. “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.”
(Enunciado 90 do FONAJE)
.
– GRIFEI.”

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022